Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707706-13.2022.8.07.0014 RECORRENTES: ROBCASSIO DIAS SOARES E WALCILENE SOUSA ARAUJO SOARES RECORRIDO: CARLOS EDUARDO LIMA DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Revisão contratual. CDC. Inaplicabilidade. Onerosidade excessiva. Inocorrência. Recurso desprovido. I. caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de compra e venda de imóvel, fundamentado em majoração unilateral de preço e onerosidade excessiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para revisão do contrato com base em onerosidade excessiva. III. Razões de decidir 3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre particulares. 4. Inexistindo evento extraordinário e imprevisível é descabida a revisão contratual por onerosidade excessiva. 5. Sendo evidente que as cláusulas contratuais da promessa de compra e venda e da escritura pública de compra e venda apresentam coerência quanto ao valor, forma de pagamento e encargos, descabe se cogitar da existência de alteração unilateral imposta pelo vendedor ou de vantagem manifestamente excessiva. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que deve ser aplicado in casu o CDC, em razão da existência de relação de consumo entre as partes. Aduzem, ainda, onerosidade excessiva do contrato, ao argumento de que houve alteração nos valores pactuados quando da lavratura da escritura e registro do imóvel, ensejando o enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, sustentam que houve a aplicação de índice diverso para a correção das parcelas mensais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Do seu turno, inexistindo prova de que a declaração contida no referido instrumento é falsa, introduzida pelo recorrido no instrumento contratual com objetivo de furtar eventual discussão futura da avença à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cumpre concluir que o negócio jurídico foi travado entre particulares, não havendo que se cogitar, nessa hipótese, da aplicação do referido Código à avença. (...) Também não se evidencia o preenchimento dos pressupostos elencados nos arts. 478 a 480, do CC, para a pretendida revisão judicial do contrato. Com efeito, a onerosidade excessiva ocorre quando, em contratos de execução continuada ou diferida, um evento extraordinário e imprevisível torna a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, gerando uma vantagem extrema para a outra parte. No caso em exame, a tese dos apelantes fundamenta-se em alteração unilateral das obrigações convencionadas entre as partes no instrumento particular, no ato de outorga da escritura pública de compra e venda. Não há, portanto, evento extraordinário e imprevisível que viabilize a aplicação dos citados dispositivos legais. (...) Com efeito, o teor das cláusulas contratuais em ambos os instrumentos é similar, não se depreendendo alteração expressiva do preço, forma de pagamento e dos índices de atualização e de juros remuneratórios pactuados” (ID 74186468). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020